Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO. MOTOCICLETA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TUTELA ESPECÍFICA. INÉRCIA DO CREDOR. COISA JULGADA. PRIVILÉGIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela específica prevista em condenação de obrigação de fazer deve ser privilegiada em respeito à coisa julgada.
2. No caso concreto, demonstrado que não houve recusa da Executada em restituir a motocicleta ao Exequente e que o cumprimento efetivo da obrigação não se efetivou em razão da inércia dele em fornecer os meios necessários ao oficial de justiça para proceder à remoção do bem, a conversão em perdas e danos deve ser indeferida, a fim de ser privilegiada a coisa julgada e a cooperação entre as partes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.